Tribunal: TJDFT
Processo: 0705640-38.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ECA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E MODIFICAÇÃO DE PENSÃO. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AVÓ E TIA DA CRIANÇA. FALECIMENTO DA GENITORA. DETENTOR DA GUARDA. GENITOR. AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS OU SITUAÇÕES QUE IMPOSSIBILITEM O EXERCÍCIO DA GUARDA PELO GENITOR. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
I. Caso em exame.
1. Apelações cíveis interpostas pela Autora e pelo Réu, nas quais se discutem o direito de guarda da menor sobrinha/neta das autoras, e filha do Réu.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em 1) analisar a regularidade da sentença que deferiu a guarda compartilhada entre a avó materna e o pai da criança, ante a alegação das Autoras (avó e tia) de que o pai não está apto a exercer o poder familiar; 2) ante o cenário fático, verificar a possibilidade de modificação de pensão por morte.
III. Razões de decidir.
3. Embora os embargos não tenham efeito suspensivo, uma vez admitidos, interrompem o prazo para a interposição de recurso por qualquer das partes (art. 1.026 do CPC). Com a consequente interposição do recurso, não faz trânsito em julgado ou ocorre a preclusão de matéria não discutida em sede de embargos, pois estes servem, como explicado, para esclarecer ou integrar uma decisão judicial, não devolvendo para a instância superior a reapreciação da matéria impugnada.
4. As questões discutidas e apreciadas ao longo do curso processual, da qual as partes não apresentaram o recurso cabível naquele momento, não podem ser tratadas em fases posteriores do processo. 4.1. Em sede de contestação, o Réu não apresentou impugnação à gratuidade de justiça concedida às autoras. Daí se conclui, então, que resta preclusa para o Apelante a discussão referente a tal tese.
5. A legislação assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar (arts. 4o e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei no 8.069/90), bem como determina que o poder familiar deve ser exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, incumbindo a ambos os deveres de sustento, guarda e educação dos filhos menores (arts. 21 e 22). Já o art. 1.589 do Código Civil garante àquele que não detém a guarda o direito de visitar e de ter o filho em sua companhia, fiscalizando sua manutenção e educação.
6. Dentre os direitos básicos assegurados aos menores está o de ser criado e educado, preferencialmente, por sua família natural, em ambiente que garanta seu sadio e completo desenvolvimento (ECA, art. 19). 6.1. Na falta de um dos pais, o outro exercerá com exclusividade o poder familiar.
7. No caso, restou comprovada a morte da genitora, o casamento, e o vínculo paterno filial entre o Apelante J.E.D.S.B e a menor B.D.S.B. 7.1 Com o falecimento da genitora, o pai da criança é o detentor natural da guarda e do poder familiar, somente podendo ser afastado se constatada uma das hipóteses de suspensão ou extinção do poder familiar, que estão previstas nos arts. 1635 e seguintes do CC.
8. As provas colacionadas pelas partes apontam para o fato de que o pai nunca deixou de acompanhar a filha e exercer o seu papel paterno, além de não indicarem a impossibilidade do exercício do poder familiar pelo genitor. 8.1. Assim, foi provido o recurso do Réu para fins de improcedência da ação de modificação de guarda ajuizada pelas Autoras, pois, com o falecimento da Genitora, a criança deve ser criada em lar natural, em não havendo impedimentos do genitor.
IV. Dispositivo.
9. Recurso do Réu conhecido e provido. Recurso das Autoras julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “Com a morte de um dos genitores, não havendo impedimento para o exercício da guarda pelo outro genitor, este deve exercê-la, a fim de privilegiar o melhor interesse da criança, em ser criada em lar natural”.
__________

Dispositivos relevantes citados: arts. 507 e 1.022 do CPC; arts. 4 e 19 do ECA; arts. 1589, 1630, 1631 e 1635 do CC

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1918858, 0726821-25.2023.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no PJe: 01/10/2024.
Acórdão 1829890, 0706265-21.2022.8.07.0006, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no PJe: 19/03/2024.